Tribunal: STF
Processo: Rcl 2828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE SEQÜESTRO DE
VERBAS PÚBLICAS COM FUNDAMENTO NO § 2º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL DE 1988. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.098. TESE QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, UMA
VEZ QUE A SEQÜESTRAÇÃO FOI DECRETADA COM FUNDAMENTO NO § 2º DO
ARTIGO 100 DA CONSTIUIÇÃO, ANTE A VERIFICAÇÃO DE QUE A FAZENDA
ESTADUAL HAVIA QUEBRADO A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS. POR OUTRO LADO, AINDA QUE POSSÍVEL ANTEVER ALGUMA
SEMELHANÇA ENTRE O OBJETO DA CAUSA E A QUESTÃO DEBATIDA NA ADI
1.098, RESTA INCONTROVERSO QUE A DECISÃO RECLAMADA PRESERVOU OS
ÍNDICES UTILIZADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, APENAS SUBSTITUINDO-OS
 NO CASO DE EXTINÇÃO DOS ANTERIORES.
RECLAMAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.